Tribunal: TJDFT
Processo: 0016236-20.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016236-20.2012.8.07.0007 RECORRENTE: VICTOR MOREIRA FARIAS, VINICIUS DE LIMA BELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 15159612 do NPJ/IESB, solicitando a restituição do prazo para suas manifestações processuais após o término da suspensão das atividades educacionais em razão da pandemia do coronavírus, porquanto o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 313/2020 (DJe/CNJ no 71/2020, em 19/03/2020, p. 3-5), a qual prevê em seu artigo 5o: “Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020”, tornando desnecessária a providência ora requerida. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007